Tribunal: CARF
Processo: 10880.726521/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726521/2020-38
RESOLUÇÃO
1302-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ailton neves da Silva, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Por bem retratar o caso, colaciono o relatório da decisão que precedeu este
julgamento:
Fl. 9004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726521/2020-38
2
Trata-se, o presente processo, de declaração de compensação (Per/Dcomp no
34821.62696.250615.1.3.02-8163) transmitida pelo contribuinte AMBEV S/A., ora
Recorrente, através da qual pretendia quitar débitos próprios com crédito de
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010.
De pronto, cumpre destacar que, anteriormente, o contribuinte já havia
transmitido
declaração
de
compensação
(Per/Dcomp
no
31113.54214.250314.1.7.02-6827), em que se invocou também SN de IRPJ
apurado em 2010.
A análise desta declaração de compensação foi realizada nos autos do PA no
16692.720481/2014-76, sendo reconhecido, pelo CARF, nos termos do acórdão de
no 1402-004.010 (já transitado em julgado), o valor de R$ 129.438.495,16 como
direito creditório passível de compensação.
Ocorre que, ainda na pendência da análise administrativa da Per/Dcomp
transmitida
anteriormente,
o
contribuinte
retificou
suas
declarações,
notadamente a sua DIPJ, apurando um saldo negativo maior do o que havia sido
indicado e pleiteado na já mencionada declaração de compensação (de final
6827).
E justamente essa diferença do SN, apurada após a retificação das declarações,
que foi indicada como direito creditório na declaração de compensação ora em
análise. Esclareça-se que o valor do saldo negativo seria de R$135.907.843,14,
ante o valor de R$129.438.495,16 apontado anteriormente, ou seja, foi invocada
uma diferença no valor de R$6.469.347,98.
Assim, em um primeiro momento, quando da análise do Per/Dcomp no
34821.62696.250615.1.3.02-8163, em despacho decisório proferido, entendeu-se
por considerar como “não declarada” a compensação consubstanciada nesta
declaração.
Em seguida ao despacho proferido, o contribuinte se socorreu do Poder Judiciário,
através do MS 0024293-23.2015.4.03.6100, no qual requereu que fosse afastado
o “ato coator” proferido (que seria o despacho que considerou como não
declarada a compensação) e determinada a análise da declaração de
compensação.
Nestes termos, foi concedida a segurança, via sentença, ao contribuinte. Nos
termos da decisão de fls. 6417 a 6421, o juízo da 24a Vara Cível Federal de São
Paulo concedeu a segurança pleiteada, para “para determinar o cancelamento do
Despacho Decisório de 27.10.2015 e, por consequência, a análise da regularidade
do PER/DCOMP 34821.62696.250615.1.3.02-8163 (PER/DCOMP de 2015)”.
Assim, como se observa das fls. 6.434 a 6.442, em 29 de janeiro de 2020, a DERAT
em São Paulo emitiu um novo despacho decisório, reconhecendo o mesmo valor
de SN de IRPJ no ano-calendário de 2010, que havia sido anteriormente
reconhecido pelo CARF, qual seja R$129.438.495,16.
Fl. 9005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726521/2020-38
3
Como se observa daquele despacho, em síntese, a fiscalização considerou que
haveria um limite adicional máximo para dedução do imposto pago no exterior na
quantia de R$ 3.478.888,79. Contudo, constatou-se que o contribuinte utilizou-se,
como dedução, de imposto de renda pago no exterior no valor adicional de
R$9.948.236,77, resultado da soma do aumento de R$ 6.469.347,99 com R$
3.478.888,79, valor este, a princípio, superior ao limite apurado.
Devidamente intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade demonstrando, em síntese, que
De fato, tanto na retificação procedida em 20/10/2014 (que resultou no
valor do crédito de R$129M) quanto na retificação procedida em
12/01/2015 (que resultou no crédito de R$135M), não houve adição de
lucros novos que antes não tinham sido considerados, mas mero ajuste
decorrente do acréscimo do tributo pago no país de origem.
Em seguida, apontou a “inexistência de excesso de utilização de imposto de renda
pago no exterior”, argumentando que a fiscalização se equivocou ao realizar os
cálculos do limite de aproveitamento do imposto pago fora do Brasil.
Afirmou, neste sentido, que “a legislação determina que o limite para utilização
dos valores de imposto de renda pagos no exterior seja calculado sobre todo o
valor dos lucros auferidos no exterior incluídos na apuração do lucro real”,
alegando, contudo, que a fiscalização considerou “apenas para um pedaço da
adição de lucros no exterior.
Ao apreciar o apelo inaugural do contribuinte, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP), confirmou, em um primeiro momento, que, a
princípio, não haveria excesso no aproveitamento do IR no exterior. Veja-se o que
constou do acórdão recorrido:
39. Na DIPJ/Retificadora apresentada em janeiro de 2015, a contribuinte
apurou um LUCRO REAL de R$ 1.658.453.239,45 (Linha 88, Ficha 09A).
Diminuindo-se a adição relativa aos lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que seria, segundo a contribuinte, de
R$1.072.303.210,54, ter-se-ia um montante de R$ 586.150.028,92, ou seja,
um Lucro Real Positivo.
40. Em vista disso, a partir das alegações da interessada de que os lucros
auferidos no exterior seriam de R$ 266.999.687,35 para a QUINSA e de R$
799.769.164,81, no caso da LABATT, a partir da consideração de limites
específicos para cada uma de suas controladas, nos precisos termos do §10
e seus incisos, do artigo 14, da IN 213, de 2002, haveria limites individuais
de utilização do Imposto de Renda Pago no Exterior de R$ 66.749.921,84
para a controlada QUINSA e de R$ 199.942.291,20, para a controlada
LABATT, num total de R$ 266.692.213,04.
41. Destaque-se que esse limite no valor total mostra-se coincidente com o
valor do imposto aproveitado pela contribuinte como dedução na
Fl. 9006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726521/2020-38
4
DIPJ/Retificadora de 12/01/2015, conforme demonstrativo elaborado por
ela própria contribuinte no item 28 de sua MI: (...) (destacou-se)
Neste sentido, pontuou-se que:
51. Nesse contexto, é importante destacar que a comprovação de que os
alegados pagamentos do Imposto de Renda no Exterior efetivamente
ocorreram e satisfazem a todas as condições disciplinadas pela legislação
aplicável é condição indispensável e necessária, tanto para a validação dos
limites de utilização defendidos pela contribuinte como para o próprio
aproveitamento como dedução dos montantes de imposto alegados.
Ocorre que, ao analisar os documentos que comprovariam o imposto de renda
pago no exterior e que deram ensejo ao aumento do SN pleiteado como direito
creditório pelo contribuinte, entendeu, a Turma de Julgamento a quo, que estes
documentos não estariam de acordo com as exigências da legislação. Por isso,
julgou-se como improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
PROVA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa. O documento redigido em língua estrangeira somente pode ser
validado como prova quando acompanhado de versão para a língua
portuguesa firmada por tradutor juramentado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ADIÇÃO.
Os lucros auferidos no exterior devem ser computados na determinação do
lucro real e na base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. LIMITES.
O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido, em cada período de
apuração, não poderá exceder o montante do imposto de renda, inclusive
adicional, e CSLL, devidos no Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos
resultados, incluídos na apuração do lucro real.
Fl. 9007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726521/2020-38
5
O limite de utilização abrange o total do imposto de renda pago no exterior
a ser utilizado em cada período de apuração, seja na liquidação de
estimativa mensal (mera antecipação do imposto devido no ajuste anual)
ou no encerramento do período, e independe de qual foi o período em que
se originou o imposto pago no exterior.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Para efeito de aproveitamento como dedução do imposto de renda pago no
exterior, sobre os lucros, computados no lucro real, o documento
comprobatório é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do
imposto de renda pago no exterior. Esse documento deverá ser
reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o recolhimento
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão
arrecadador do país de origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira fica dispensado se o contribuinte interessado comprovar que a
legislação do país de origem do lucro prevê que a comprovação da
incidência do imposto de renda que tenha sido pago dá-se por meio do
documento de recolhimento ou arrecadação apresentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordando com o que restou decidido pela DRJ, a Recorrente apresentou
Recurso Voluntário. No apelo direcionado ao CARF, em sede preliminar, requereu
(i) o reconhecimento da nulidade do acórdão proferido, uma vez que utilizou-se
de argumento novo, que sequer foi tangenciado pelo despacho decisório, para
não reconhecer o direito creditório, o que implicaria em cerceamento do seu
direito de defesa.
No mérito, apontou que (ii) os documentos apresentados comprovariam, nos
termos da legislação, o imposto de renda suportado no exterior, especificando
cada um deles. Ainda, (iii) repisou os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade. E, em pedido subsidiário, (iv) requereu a
conversão do julgamento em diligência, para verificação das provas apresentadas.
O julgamento foi convertido em diligência, conforme Resolução no 1302-001.136
(fls. 8.966 a 8.972), para esclarecer o seguinte:
Todavia, antes de se analisar a preliminar de nulidade e os demais argumentos de
mérito apresentados pelo contribuinte, em atendimento ao princípio da Verdade
Material, entende-se como imprescindível a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem:
a) Se manifeste, de forma pormenorizada, sobre os documentos apresentados
pelo contribuinte nos presentes autos para comprovar o imposto de renda pago
Fl. 9008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726521/2020-38
6
no exterior, imposto este que deu ensejo ao aumento do saldo negativo pleiteado
na declaração de compensação ora em análise.
b) Caso haja necessidade, o contribuinte poderá ser intimado a apresentar
esclarecimentos e/ou documentação complementar, para comprovar aquele IR
pago no exterior.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem
a manifestação da Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Às fls. 8.975 a 8.973, a Informação Fiscal considerou o seguinte:
6. Conforme a Ficha Técnica elaborada pela KPMG Assessores LTDA. às fls.
8394/8412, a retificação efetuada na DIPJ 2011, ano calendário 2010, alterou os
valores de lucros auferidos no exterior informados (que correspondem aos lucros
das controladas no exterior somados aos valores de imposto de renda pagos no
exterior pelas controladas), assim como os valores do imposto de renda pagos no
exterior utilizados para compensar o IRPJ devido pela companhia no Brasil.
7. Tal alteração teria sido baseada na adição dos valores de imposto de renda
pagos/compensados pelas controladas CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES,
CERVECERIA PARAGUAYA S.A e FNC S.A., que não haviam sido considerados
anteriormente no lucro auferido no exterior adicionado, bem como de ajustes de
conversão de moeda e percentuais de participação societária dos impostos pagos
no exterior considerados na adição do lucro auferido pelas empresas do exterior.
(...)
Do imposto de renda compensado pela CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES
8. Os comprovantes da compensação efetuada pela CERVECERIA Y MALTERIA
QUILMES, no valor de 19,335,120.03 ARS (equivalente a R$ 6.945.473,18),
encontram-se às fls. 2897/2898 (Anexo XIX), 2899/2906 (Anexo XIX.a – tradução),
e 8658 (Anexo V). Conforme a Ficha Técnica elaborada pela KPMG Assessores
LTDA. (fls. 8399/8402), essa compensação está prevista na Ley 11683,
especificamente nos artigos 28 e 29 (Anexo II às fls. 8451/8557).
Do imposto de renda pago pela CERVECERIA PARAGUAYA S.A
9. Os comprovantes do pagamento efetuado pela CERVECERIA PARAGUAYA S.A,
no valor de Gs. 16,440,493,722.00 (equivalente a R$ 4.352.693,68), encontram-se
às fls. 2866/2867 (Anexo XVII), e 2868/2878 (Anexo XVII.a – tradução). O selo de
autenticação do Consulado Brasileiro consta na fl. 2877.
Do imposto de renda pago pela FNC S.A.
10. Os comprovantes do pagamento efetuado pela FNC S.A., referente ao valor de
27.441.252,00 UYU (equivalente a R$ 1.909.836,43), encontram-se às fls.
2879/2883 (Anexo XVIII), e 2868/2878 (Anexo XVIII.a – tradução). A cópia do
Fl. 9009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726521/2020-38
7
certificado de pagamento retirado do sistema da DGI (Dirección General
Impositiva, que é a autoridade tributária no Uruguai), antes apresentada de forma
ilegível à fl. 2883, foi disponibilizada na Ficha Técnica elaborada pela KPMG
Assessores LTDA. à fl. 8405.
(...)
11. O selo de autenticação do Consulado Brasileiro consta na fl. 2896.
Dos ajustes de conversão de moeda e de percentuais de participação societária
12. Conforme a Ficha Técnica elaborada pela KPMG Assessores LTDA. (fls.
8410/8411), a parcela de R$ 707.551,87 seria oriunda de ajustes nas taxas de
conversão de moeda e de percentuais de participação societária.
13. Quanto às alterações nas taxas de conversão de moeda, elas seriam
decorrentes da modificação das datas de alguns pagamentos/compensações
efetuados pela CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES e CERVECERIA PARAGUAYA S.A
(anexo X à fl. 8923). Porém, verificou-se que as modificações realizadas referentes
às compensações listadas abaixo da CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES são
indevidas, pois estão em desacordo com os comprovantes apresentados pelo
contribuinte.
(...)
14. Portanto, os valores a serem considerados no cálculo do imposto compensado
são os listados na coluna ‘Crédito (R$) 1’ da tabela acima.
15. Dessa forma, o valor do ajuste efetuado a título de conversão de moeda e de
percentuais de participação societária é de R$ 193.811,43 (negativo). O cálculo
está detalhado no Anexo 2 desta Informação Fiscal.
16. O recálculo dos impostos pagos no exterior pode ser encontrado no Anexo 3
desta Informação Fiscal.
Intimada, a contribuinte se manifestou (fls. 8.989 a 9.000), arguindo:
II. DO RECONHECIMENTO DA TOTALIDADE DO CRÉDITO PLEITEADO PELA
RECORRENTE
9 A controvérsia nos autos gira em torno de dois ajustes que a Recorrente
realizou: (i) na adição de lucros no exterior consolidados na controlada Labatt
APS, que implicou por consequência um ajuste no valor do Lucro Real do período
e nos valores do IRPJ e adicional apurados como devidos e (ii) no valor de IR pago
no exterior compensado no período, como ilustrado no Quadro 02 do Laudo da
KPMG de fls. 8.394/8.412, abaixo transcrito:
(...)
10 Nesse passo, vale a pena destacar que a apuração da DIPJ de 20/10/2014, cujo
resultado foi o saldo negativo de IRPJ de R$ 129.438.495,16, foi confirmada por
Fl. 9010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726521/2020-38
8
este E. CARF no julgamento de fls. 6.378/6.409, proferido após a realização da
diligência de fls. 6.295/6.301.
10.1 Nestas ocasiões já se reconheceu, dentre outros: (i) a participação da
Recorrente nas controladas indiretas no exterior; (ii) a correta adição dos lucros
auferidos no exterior por tais controladas ao Lucro Real tributado no Brasil; (iii) o
valor dos créditos de IR no exterior então apurados;
e (iv) a observância aos limites legais para aproveitamento do imposto de renda
no exterior.
11 Os ajustes na DIPJ de 12/01/2015 dizem respeito apenas à identificação de
pagamentos adicionais de IR no exterior que:
(i) por um lado, somam-se ao lucro líquido das controladas para completar a
adição ao Lucro Real no Brasil do lucro auferido pelas controladas no exterior
antes do imposto que efetivamente incidiu sobre o resultado da controlada
(ajuste na Ficha 09A acima demonstrado); e(ii) por outro lado somam-se, até o
respectivo limite de aproveitamento, ao valor de IR no exterior compensado na
apuração anual do IRPJ (ajuste na Ficha 12A acima demonstrado).
12 No cálculo da Recorrente, tais pagamentos adicionais de IR no exterior
totalizariam R$13.915.555,17, que correspondem a:
(i) pagamentos efetivados pelas controladas Cerveceria y Malteria Quilmes
(“CMQ”), Cerveceria Paraguaya S.A. (“Paraguaya”) e FNC S.A (“FNC”), que não
haviam sido considerados anteriormente no lucro auferido no exterior
adicionado, bem como(ii) ajustes de conversão de moeda e percentuais de
participação societária dos impostos pagos no exterior considerados na adição do
lucro auferido pelas empresas no exterior.
13 A quebra de tais valores está sumarizada no Quadro 02 do Laudo da KPMG de
fls. 8.394/8.412, abaixo transcrito:
(...)
14 Na Diligência, a D. Fiscalização:
(i) confirmou a validade dos comprovantes de pagamentos adicionais da CMQ,
Paraguaya e FNC (itens 8 a 11 da Informação Fiscal de fls. 8.975/8.980), mas(ii)
entendeu que os ajustes de conversão de moeda e percentual de participação
seriam negativos em R$193.811,43 (itens 12 a 16).
15 Em resumo, para a D. Fiscalização o Quadro de ajustes seria o seguinte:
(...)
16 A diferença para menos de R$193.811,43 está demonstrada no Anexo 2 da
Informação Fiscal, do qual a Recorrente destaca o seguinte recorte:
(...)
Fl. 9011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726521/2020-38
9
17 A título de conclusão do trabalho, a D. Fiscalização elaborou o Anexo 3 da
Informação Fiscal, em que constou um crédito total na Labatt APS de
R$261.836.483,45.
17.1 Para cooperar com a correta solução da controvérsia trazida aos Autos, a
Recorrente anota que, em seu anexo conclusivo, a D. Fiscalização deixou de
reproduzir os valores em R$ corrigidos para menos dos pagamentos realizados
pela CMQ em 18/11/2010, 15/12/2010 e 17/01/2011:
(...)
18 Considerando também as correções para menos dos valores acima apontados,
teríamos uma diferença a ajustar de R$13.014.191,86 (ao invés dos
R$13.915.555,16 considerados pela Recorrente):
(...)
19 Traduzindo o ajuste acima para a retificação da apuração do Saldo Negativo de
IRPJ da Recorrente em 2010, temos o seguinte cenário:
(...)
20 Em outras palavras, ajusta-se a adição de lucros da Labatt APS no período em
questão no valor de R$13.014.191,86 (de R$785.853.609,27 para
R$798.867.801,13) admitido pela D. Fiscalização e, por conseguinte, os valores do
lucro real, do IRPJ e do adicional apurados para o período.
21 Em função do ajuste na adição de lucros da Labatt APS tributados no Brasil,
ajusta-se para menos também o limite de utilização dos créditos de IR pagos no
exterior pelas controladas consolidas via Labatt APS, conforme se verifica do
quadro abaixo, elaborado conforme art. 14, §§9o a 11 da IN SRF 213/2002:
(...)
22 Como demonstrado na coluna C do quadro acima, este ajuste para menos no
limite de utilização do crédito de pagamentos de IR exterior via Labatt APS (em
função da redução do valor dos lucros no exterior consolidados em referida
controlada) não altera o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ retificadora (R$
135.907.843,19 – coluna D do quadro no item 18), que assim deve ser confirmado
por este E. CARF.
23 Ademais, ressalte-se que a D. Fiscalização reconheceu um total de
R$261.760.563,05 de créditos de IR pago no exterior relativos à Labatt APS (Anexo
3 da Informação Fiscal, com o ajuste do item 18 acima).
24 Deste modo, ainda que esta C. Turma entenda não ser possível rever para
menos a apuração de lucros do exterior da Labatt, ainda assim terá de reconhecer
a procedência integral do crédito em discussão.
25 Isto porque, caso prevaleça o valor dos lucros no exterior consolidados na
Labatt APS que foram declarados na DIPJ retificadora de 12/01/2015 (coluna B do
quadro do item 18), o limite para utilização de IR pago no exterior seria
Fl. 9012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726521/2020-38
10
exatamente o valor efetivamente declarado em tal retificação de DIPJ (coluna B
no quadro do item 21), não havendo alteração no saldo negativo apurado.
26 Em resumo, por qualquer dos caminhos, o saldo negativo de R$
135.907.843,19 deve ser confirmado.
Ainda, aduz que não teria transcorrido o prazo prescricional do artigo 168 do CTN,
no caso concreto, porquanto o direito creditório foi transmitido tempestivamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço em parte.

Delimitação da Lide
O litígio foi aprimorado ao longo do tempo e, adstringe-se ao valor de saldo
negativo ao qual a contribuinte teria direito, após retificar sua DIPJ do ano-calendário de 2010. A
saber, o valor do saldo negativo foi de R$ 129.438.495,16 para R$ 135.907.843,14, sendo a
diferença foi objeto da final 8163, ora em julgamento.
O valor retificado do saldo negativo diz respeito à lucros auferidos no exterior (que
correspondem aos lucros das controladas no exterior somados aos valores de imposto de renda
pagos no exterior pelas controladas) e valores do imposto de renda pagos no exterior utilizados
para compensar o IRPJ devido pela companhia no Brasil. Referem-se à adição dos valores de
imposto de renda pagos/compensados pelas controladas CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES,
CERVECERIA PARAGUAYA S.A e FNC S.A., que não haviam sido considerados anteriormente no
lucro auferido no exterior adicionado, bem como de ajustes de conversão de moeda e percentuais
de participação societária dos impostos pagos no exterior considerados na adição do lucro
auferido pelas empresas do exterior.

Diligência
De acordo com o resultado da diligência, os ajustes objetos da DIPJ retificada foram:
Fl. 9013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726521/2020-38
11

Foram confirmados os seguintes valores de imposto de renda compensados:
(i)
CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES, no valor de 19,335,120.03 ARS
(equivalente a R$ 6.945.473,18);
(ii)
CERVECERIA PARAGUAYA S.A, no valor de Gs. 16,440,493,722.00
(equivalente a R$ 4.352.693,68); e
(iii)
FNC S.A., referente ao valor de 27.441.252,00 UYU (equivalente a
R$ 1.909.836,43).
Não há controvérsia com relação a esse ajuste.
Com relação aos ajustes de conversão de moeda e de percentuais de participação
societária, a diligência informou que a Ficha Técnica elaborada pela KPMG Assessores LTDA. (fls.
8410/8411), encontrou a parcela de R$ 707.551,87. Porém, verificou que “as modificações
realizadas referentes às compensações listadas abaixo da CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES são
indevidas, pois estão em desacordo com os comprovantes apresentados pelo contribuinte”,
elaborando planilha.
Ao final, entendeu que os ajustes efetuados a título de conversão de moeda e de
percentuais de participação societária é de R$ 193.811,43 (negativo).
Esse ponto é objeto de controvérsia, conforme resume a contribuinte em sua
manifestação:

A diferença relacionada ao ajuste de conversão de moeda e percentual de
participação societária está disposta no Anexo 2 da Informação Fiscal e teria reflexo no Anexo 3,
cujo crédito total foi calculado.
Porém, nota-se que em consulta ao processo eletrônico, os anexos 2 e 3 da
Informação Fiscal não foram juntados aos autos.
Fl. 9014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726521/2020-38
12
Dessa forma, não há como escrutinar a controvérsia posta, ainda que a contribuinte
tenha informado que a “a D. Fiscalização deixou de reproduzir os valores em R$ corrigidos para
menos dos pagamentos realizados pela CMQ em 18/11/2010, 15/12/2010 e 17/01/2011” e que,
ao final, “as correções para menos dos valores acima apontados, teríamos uma diferença a ajustar
de R$13.014.191,86 (ao invés dos R$13.915.555,16 considerados pela Recorrente)”, de modo que
os ajustes no período no valor de R$13.014.191,86 (de R$785.853.609,27 para R$798.867.801,13)
não alteraria o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ retificadora (R$ 135.907.843,19).
Dessa forma, é prudente converter o julgamento em diligência e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que:
(i)
junte aos autos os Anexos 2 e 3 da Informação Fiscal;
(ii)
analise eventuais equívocos nos cálculos efetuados na Informação Fiscal,
conforme expostos pela contribuinte em sua manifestação (fls. 8.989 a
9.000);
(iii)
manifeste-se a autoridade fiscal sobre o montante dos valores pagos a título
de imposto de renda no exterior se converteram em saldo negativo
pleiteado no período;
(iv)
manifeste-se a autoridade fiscal sobre a possibilidade de o imposto pago no
exterior se converter em saldo negativo a ser restituído ou compensado no
Brasil;
(v)
elabore relatório conclusivo sobre o tema, indicando os ajustes passíveis de
reconhecimento nos termos da lei e o saldo negativo resultante e passível
de homologação;
(vi)
intime a contribuinte a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; e
(vii)
devolvam os autos a este E. CARF para julgamento do processo.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 9015
DF CARF MF
Original